Tribunal: TCU
Processo: 005.362/2026-1
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANTONIO ANASTASIA
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2026-05-27
Data de publicação: 2026-06-01

Ementa:
REPRESENTAÇÃO. Representação referente ao ato de gestão com Uasg 171010 (Objeto: Atuação e eficiência da Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB), da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN) e da Agência Nacional do Petróleo (ANP) nos procedimentos de fiscalização, autuação e recuperação de créditos tributários relacionados à empresa Refit e ao empresário Ricardo Magro.)

Inteiro teor:
Acórdão 1333/2026-TCU-Plenário VISTOS e relacionados estes autos que cuidam de representação formulada pelo Subprocurador-Geral do Ministério Público junto ao Tribunal de Contas da União (MPTCU), Lucas Rocha Furtado, com fundamento no art. 81, inciso I, da Lei 8.443/1992 e no art. 237, inciso VII, do Regimento Interno do Tribunal de Contas da União para que esta Corte de Contas adote medidas destinadas a conhecer e avaliar a atuação e a eficiência da Receita Federal do Brasil, da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional e da Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis nos procedimentos de fiscalização, autuação e recuperação de créditos tributários relacionados à empresa Refit e ao empresário Ricardo Magro. Considerando que a representação se fundamenta em reportagem da Revista Piauí intitulada " O labirinto: A rede internacional de blindagem e riqueza de Ricardo Magro, o maior sonegador do país ". Considerando que a matéria jornalística que fundamenta a representação, embora descrevam práticas graves atribuídas a agentes privados, não indicam atos ou omissões concretas dos órgãos federais que configurem deficiência de controle. Ao contrário, as próprias reportagens evidenciam atuação ativa dos jurisdicionados no enfrentamento dos ilícitos narrados. Considerando que à luz do princípio da seletividade do controle externo e da necessidade de alocação eficiente dos recursos de fiscalização, não se vislumbra, com os elementos constantes dos autos, ganho de efetividade na instauração de ação de controle específica no âmbito deste Tribunal. Os órgãos de persecução penal e fiscal competentes já conduziram, e continuam conduzindo, investigações de grande envergadura, com resultados concretos de bloqueio patrimonial, interdição de atividades e edição de normas. A instauração de procedimento adicional pelo TCU poderia acarretar sobreposição de esforços institucionais. Considerando que diante da ausência nos autos de elementos que permitam caracterizar falha administrativa ou deficiência de controle imputável às unidades jurisdicionadas, e considerando a atuação primária já em curso pelas instâncias competentes, conclui-se pela desnecessidade de atuação direta desta Corte no presente caso, nos termos do art. 106, §4o, inciso II, da Resolução-TCU 259/2014. Considerando os pareceres uniformes da unidade técnica às peças 7-9. ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão Plenária, em: a) com fulcro no art. 237, inciso VII, do Regimento Interno do Tribunal de Contas da União c/c art. 103, §1o, da Resolução-TCU 259/2014, conhecer da presente representação; b) encaminhar cópia da presente deliberação à Secretaria Especial da Receita Federal do Brasil, à Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional e à Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis, para ciência e adoção das providências que entenderem cabíveis, nos termos do art. 106, §4o, inciso II, da Resolução-TCU 259/2014; c) encaminhar cópia da presente deliberação à Controladoria-Geral da União, nos termos do art. 106, §4o, inciso II, da Resolução-TCU 259/2014; d) autorizar a Unidade de Auditoria Especializada em Orçamento, Tributação e Gestão Fiscal (AudFiscal) a armazenar as informações constantes dos presentes autos em base de dados acessível ao Tribunal, como elemento de inteligência do controle, nos termos do art. 106, §4o, inciso II, e §6o, inciso II, da Resolução-TCU 259/2014; e) arquivar os presentes autos, com fundamento no art. 106, §4o, inciso II, da Resolução-TCU 259/2014, c/c art. 169, inciso V, do Regimento Interno do TCU, tendo em vista que o exame sumário concluiu pela desnecessidade de atuação direta desta Corte; e f) dar ciência deste acórdão ao representante. 1. Processo TC- Processo 005.362/2026-1 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Órgão/Entidade: Secretaria Especial da Receita Federal do Brasil. 1.2. Relator: Ministro Antonio Anastasia. 1.3. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.4. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Orçamento, Tributação e Gestão Fiscal (AudFiscal). 1.5. Representação legal: não há. 1.6. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.